Tribunal: TJDFT
Processo: 0706868-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0706868-44.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO PATIO BRASIL SHOPPING AGRAVADO: YAMASSAKI &amp; VIEIRA LTDA D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida pelo Juízo da 23a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação de despejo (PJe n. 0704280-61.2024.8.07.0001), deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar a desocupação do imóvel em quinze dias, condicionando a expedição do mandado ao depósito da importância equivalente a 3 (três) meses de aluguel pela parte requerente, sob pena de revogação da liminar. Por meio do despacho de ID 58175362, foi determinada a intimação do recorrente para dizer se ainda possuía interesse jurídico e processual na análise do mérito do recurso, ante a informação de que a parte autora/agravante efetivou o depósito da caução. Na petição de ID 58568178, o recorrente informa não mais haver interesse no julgamento do agravo, requerendo, assim, a extinção do recurso interposto. É o relatório. Decido. FUNDAMENTAÇÃO Consoante regra insculpida no art. 932, inciso III, do CPC, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Como visto, a discussão instaurada no presente agravo diz respeito à possibilidade de postergar o depósito da caução, franqueando primeiramente ao locatário purgar a mora, para que, então, a depender da conduta do requerido, seja recolhida a garantia. Com efeito, ao compulsar os autos originários, verifica-se que a parte autora/agravante efetivou o depósito da caução determinada pelo Juízo a quo (ID 187883961), tendo sido exarada ordem liminar de desocupação, conforme documento de ID 190092776. Nessas circunstâncias, diante do teor da petição de ID 58568178 e considerando que não remanesce interesse no julgamento de mérito do recurso, resta prejudicado o agravo de instrumento. DISPOSITIVO Pelo exposto, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso. Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, arquive-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator